Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-43.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Termo de Credenciamento de Entidade Hospitalar para prestação de serviço médicos e Aditivos - Satisfação da pretensão executória - Sentença de extinção com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC - Recurso interposto pelo executado - Pedido de cancelamento da certidão de trânsito em julgado e sobrestamento do feito executivo - Pretensão para que

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Termo de Credenciamento de Entidade Hospitalar para prestação de serviço médicos e Aditivos - Satisfação da pretensão executória - Sentença de extinção com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC - Recurso interposto pelo executado - Pedido de cancelamento da certidão de trânsito em julgado e sobrestamento do feito executivo - Pretensão para que se aguarde decisão final dos Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes e ora em sede de análise de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial - Débito perseguido satisfeito pelo levantamento de valores constritos e depositados nos autos a título de pagamento do saldo remanescente, sem qualquer ressalva por parte do executado - Incompatibilidade com a vontade de recorrer - Preclusão logica configurada - Ausência do interesse recursal - Recurso não conhecido.